Tribunal: TJDFT
Processo: 0745170-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PAC D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício de ID 23497849, nota-se que o Distrito Federal apresentou impugnação aos valores do presente precatório. Assim, aguarde-se decisão preclusa da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido “in albis” o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, SUSPENDO o trâmite do presente precatório. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da certidão do pedido de superpreferência constitucional de ID n.o 22302053 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto